Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712225-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, FABIO FERNANDES MESQUITA, CQUEIROZ AGROPECUARIA LTDA APELADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, ainda que comunicado no bojo recursal o respectivo pagamento, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator